Tribunal: TJPA
Processo: 0004864-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004864-36.2013.8.14.0301
APELANTE: VALE S.A., ELIANA DE SOUZA BELATO, MARIA PEREIRA CORREA DE SOUZA, EDMILSON ANSELMO BELATO

APELADO: ELIANA DE SOUZA BELATO, MARIA PEREIRA CORREA DE SOUZA, EDMILSON ANSELMO BELATO, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRIMEIRO EMBARGOS ACOLHIDO
. OMISSÃO CORRIGIDA.
SEGUNDO EMBARGOS IMPROVIDO
. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE.
T
ODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS FORAM APRESENTADOS NO ATO DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO HAVENDO QUALQUER RESSALVA NO ALUDIDO DOCUMENTO, DE QUE HAVIA A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO ESSENCIAL. COM EFEITO, ESTOU QUE OS APELANTES CUMPRIRAM O ÔNUS QUE LHES INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC/2015, POIS DEMONSTRARAM QUE FORNECERAM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, QUE NÃO SE CONCRETIZOU POR DESINTERESSE DA APELADA.
EMBARGOS DOS AUTORES PROVIDO E EMBARGOS DA REQUERIDA IMPROVIDOS
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÂO CÍVEL Nº
0004864-36.2013.8.14.0301

EMBARGANTEE:
VALE S.A.

ADVOGADO:
FABIO BRITO GUIMARAES

EMBARGANTES:
ELIANA DE SOUZA BELATO, MARIA PEREIRA CORREA DE SOUZA, EDMILSON ANSELMO BELATO,

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

EMBARGADO:
Acórdão de ID 2596222 a 2569474

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANA DE SOUZA BELATO

e outros
, e
VALE S/A
, respectivamente, contra o Acórdão de ID 2596222 e 2569474.

Dizem os primeiros embargantes que: “Em que pese o acerto do acordão ora impugnado, a referida decisão incorreu em omissão, haja vista que não se verifica no decorrer do voto vencedor a condenação da embargada ao pagamento da verga honorária de sucumbência”.

E mais, que ao analisar os termos da ementa e do voto condutor do julgado, em nenhum momento consta expressamente o julgamento de improcedência da reconvenção, tal como pleiteado expressamente na apelação interposta pelos ora embargantes, fazendo-se apenas a ressalva de que a apelação da embargada restou prejudicada. Ora, a fim de não se deixar margem de dúvida quanto à parte dispositiva do julgado, necessário que essa E. Corte supra a omissão acima, e faça constar no acórdão o julgamento de improcedência da reconvenção. Estes, portanto, os vícios a serem sanados por meio do presente recurso.

De seu lado, a Vale S/A na qualidade de segunda Embargante, afirma que: Evidencia-se, que o Acórdão embargado se encontra em absoluta contradição às provas trazidas aos autos, eis que se encontra patente que
os documentos não foram apresentados pelos Embargados
, razão pela qual se faz necessário o conhecimento do presente Embargos de Declaração com Efeito Modificativo e, reconhecendo a contradição, julgar o Recurso de Apelação Autoral totalmente improcedente ante o descumprimento do dever de entregar a documentação exigida contratualmente. A não apresentação de documento obrigatório é evidente e, como tal, absolutamente desconforme ao Acórdão embargado.

Foram apresentadas Contrarrazões pelos Embargantes.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 05 de maio de 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÂO CÍVEL Nº
0004864-36.2013.8.14.0301

EMBARGANTEE:
VALE S.A.

ADVOGADO:
FABIO BRITO GUIMARAES

EMBARGANTES:
ELIANA DE SOUZA BELATO, MARIA PEREIRA CORREA DE SOUZA, EDMILSON ANSELMO BELATO,

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

EMBARGADO:
Acórdão de ID 2596222 a 2569474

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DOS EMBARGOS DE ELIANA DE SOUZA BELATO E OUTROS

Nos embargos de declaração opostos por Edmilson Anselmo Belato e Outros, alega-se omissão da sentença no que se refere à distribuição do ônus de sucumbência.

Com efeito, ao dar provimento ao recurso, caberia definir a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários, o que não foi feito pela decisão embargada.

Desse modo, suprindo a omissão apontada nos embargos de declaração, condeno a embargada, Vale S.A., ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono dos embargantes, Edmilson Anselmo Belato e Outros, no percentual de 20% sobre o valor da condenação fixada na sentença (CPC, art. 85, §2º). No mesmo sentido, considerando a disposição contida no art. 85, §1º, do CPC, a qual impõe o pagamento de honorários advocatícios em reconvenção, condeno a Vale S.A., na condição de reconvinte, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos embargantes, Edmilson Anselmo Belato e Outros, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), em decorrência de improcedência da reconvenção.

Embargos de Declaração
1.0290.98.002325-0/002

0023250-05.1998.8.13.0290 (1)

Relator(a):
Des.(a) D. Viçoso Rodrigues

Data de Julgamento:
29/05/2008

Data da publicação da súmula:
13/06/2008

Ementa:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - IMPERFEIÇÃO NO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL -
OMISSÃO
- VÍCIO SANADO PARA FIXAR OS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO
- CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE- INEXISTENTES.

Conforme dispõe o art. 535, I e II do CPC, os
embargos
declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios ou suprir
omissões
existentes no próprio acórdão.

Não tendo a decisão embargada se manifestado acerca dos
honorários
sucumbenciais em decorrência do julgamento pela improcedência dos pedidos da
reconvenção
, há de ser sanado o vício para fixá-los.

(...)

Portanto, d
iante do exposto, conheço dos embargos declaração, e dou provimento aos embargos de declaração opostos por Edmilson Anselmo Belato e Outros, condenando a embargada, Vale S.A., ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono dos embargantes, Edmilson Anselmo Belato e Outros, no percentual de 20% sobre o valor da condenação fixada na sentença (CPC, art. 85, §2º). No mesmo sentido, considerando a disposição contida no art. 85, §1º, do CPC, a qual impõe o pagamento de honorários advocatícios em reconvenção, condeno a Vale S.A., na condição de reconvinte, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos embargantes, Edmilson Anselmo Belato e Outros, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), em decorrência de improcedência da reconvenção.

DOS EMBARGOS DA VALE S/A

Passemos agora a análise das razões suscitadas pela VALE S/A.

Diz a recorrente que “O
Acórdão embargado se encontra em absoluta contradição às provas trazidas aos autos, eis que se encontra patente que
os documentos não foram apresentados pelos Embargados”.

É importante ressaltar que a finalidade dos embargos de declaração, é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e á ação rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305:

"Os defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório
."

Entretanto, pontue-se, que caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser usados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em apreço, inexiste a contradição apontada, capaz de conferir ao acórdão recorrido qualquer efeito modificativo ou infringente.

A embargante apontou contradição no acórdão quanto ao fato de não terem sido acatadas as provas constantes nos autos, quanto a falta de documento essencial.

Tenho que não assiste razão à embargante, já que a Turma Julgadora, após a análise das provas contidas nos autos, entendeu que: “T
odos os documentos listados foram apresentados no ato da assinatura da promessa de compra e venda, não havendo qualquer ressalva no aludido documento, de que havia a falta de qualquer documento essencial. Com efeito, estou que os apelantes cumpriram o ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, pois demonstraram que forneceram os documentos necessários para a formalização do negócio, que não se concretizou por desinteresse da apelada”.

E mais, que: “
Embora os elementos de prova constantes dos autos sugiram que possa ter havido concorrência de culpa entre as partes para a efetivação do negócio, é certo que a VALE S/A foi a principal responsável para a não concretização, já que sequer pagou qualquer valor aos recorrentes, para demonstrar que realmente queria os imóveis. Cumpre destacar que o preposto da apelada, em reunião ocorrida no dia 09/12/2011, admite que não havia mais interesse na compra dos imóveis por razões mercadológicas da empresa, o que demonstra que para a apelada o negócio não mais interessava”.

Portanto, evidente que a embargante apenas revela, nos embargos, seu inconformismo com o resultado da demanda, na qual restou vencida.

Sobre o tema esclarece Theotônio Negrão, in "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em vigor", 36ª ed., Saraiva: São Paulo, 2004, p. 634.

"Não cabem embargos de declaração 'para obter manifestação do Tribunal sobre questão que, motivadamente o acórdão embargado reputou impertinente ao caso concreto." (RTJ 152/960).

Isso posto, uma vez apontado que não ocorreu qualquer contradição no acórdão embargado,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração da VALE S/A.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
ELIANA DE SOUZA BELATO E OUTROS e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração da VALE S/A. É como VOTO.

BELÉM, 05 DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 15/06/2020